Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714545-67.2020.8.07.0000 AI Agravante BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA Agravado (s) PEREIRA DE SOUZA &amp; CIA. LTDA.E OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, intime-se o Agravante, nos termos do artigo 10 do CPC, para se manifestar quanto à legitimidade passiva de Jorge Faria Pereira de Souza e Antônio Carlos da Costa Carvalho, já que não integram os autos de origem. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora